Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou a decisão e afastou o reconhecimento de fraude à execução em desfavor do embargante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão e contradição na análise dos requisitos para a fraude à execução.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O acórdão é claro ao levar em consideração todas as cessões de direitos realizadas por meio de instrumento particular não registrado ao longo dos 10 anos, reputando que não foi devidamente comprovada a existência de má-fé, nos termos do art. 792 do CPC e da súmula 375 do STJ.
5. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o acórdão analisa e declina fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a